Tribunal: TJSP
Processo: 2263997-65.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - Roubo (artigo 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I, c/c art. 29, "caput", do Código Penal). Requerimento de salvo conduto. Alegação de ofensa à coisa julgada. Não configurada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.